Tribunal: STF
Processo: ARE 1548484
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal vinculada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “SENTENÇA EMBASADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL n° 1.744/2016 E ART. 63 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL n° 002/2005. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS PELA INCIDÊNCIA DOS TEMAS 810 do STF E 905 do STJ e EC 113/21. AUSÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO INOMINADO PARCIAL PROVIMENTO”. (eDOC 9 – ID: 4ae30974)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e XXXV, 39, § 4º, 93, XI, 102, caput, e 195, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: 24dc29f5)



    Nas razões recursais, alega-se que é vedado o pagamento de adicionais ao servidor remunerado através de subsídio. Afirma-se que o pagamento de quinquênio viola o entendimento firmado no julgamento do tema 484.



    Pleiteia-se, ainda, caso mantida a condenação, a aplicação dos juros de mora conforme a caderneta de poupança até o advento da EC 113/2021.



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão o recorrente.



    Na espécie, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a recorrida é servidora pública efetiva do Município de Fronteira/MG, e que, mesmo durante o exercício de cargo comissionado, faz jus ao adicional de tempo de serviço. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente, posto que, no caso em tela, a decisão guerreada se amparou no disposto no parágrafo único, do artigo 2°, da Lei Municipal n° 1.744/2016 e art. da Lei Complementar Municipal n° 002/2005 para reconhecer e conceder o pagamento do adicional de tempo de serviço (quinquênio) à autora, servidora pública efetiva, pelo cargo comissionado exercido (Diretora de CMEI)”. (eDOC 9 - ID: 4ae30974, p. 4)  



    O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que as parcelas como décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual, seriam compatíveis com o regime de subsídio, ao contrário de outras verbas remuneratórias de natureza mensal, como a “verba de representação”, declarada inconstitucional. Nesse sentido, depreende-se do tema 484 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE 650.898:  



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido”. (RE 650.898, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017)  



    No caso dos autos, o recorrente pleiteia seja afastado o pagamento de quinquênios à servidora efetiva durante o exercício de cargo comissionado, sob a alegação de que é incompatível o pagamento de gratificações com o regime de subsídios. De fato, o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal, ao conceituar o conceito de subsídio, dele exclui qualquer acréscimo mensal de caráter remuneratório:



    “Art. 39



    § 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”



    Ao permitir o recebimento de quinquênios ou adicional por tempo de serviço juntamente com o valor do subsídio, a decisão recorrida contraria, portanto, o disposto no § 4º do art. 39 da CF. Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    ”Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS CRIADAS POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME DE SUBSÍDIO. 1. Ação direta contra o art. 4º, V, da Resolução nº 09/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que permite (i) a incorporação ao subsídio de vantagens pessoais decorrentes de exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento e, (ii) nos casos em que os membros se aposentam no último nível da carreira, autoriza o acréscimo de vinte por cento do vencimento ao cálculo dos proventos da aposentadoria. 2. Violação do art. 39, § 4º, da Constituição Federal. O regime remuneratório de subsídio, caracterizado pela unicidade da remuneração, veda a instituição de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória. Sob fundamentos de moralidade e publicidade, bem como de economicidade, isonomia e legalidade, fixou-se um parâmetro com o legítimo propósito de repelir acréscimos de abonos, prêmios, verbas de representação, ou outras gratificações e espécies remuneratórias. Precedentes. 3. De acordo com o art. 40, § 2º, CF, com a redação conferida pela EC n.º 20/1998, os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: A incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como o acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentaria para aqueles que se aposentam no último nível da carreira, afrontam o regime constitucional de subsídio.” (ADI 3834, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 06.02.2024)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação seguida pelo Supremo Tribunal Federal, que veda o percebimento de gratificação, abonos e outras vantagens remuneratórios em conjunto com o recebimento de subsídio.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente